Tribunal: STF
Processo: HC 231383
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SEGUIMENTO NEGADO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO DESSA IMPETRAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ramon Ribeiro de Macedo e outros, advogados, em 16.8.2023, em benefício de Rangel Cilas Moura, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.8.2023, indeferiu liminar requerida no Habeas Corpus n. 844.596/MG.



    2. Em 21.8.2023, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, em decisão proferida nestes termos:



    “12. Os fundamentos da segregação cautelar do paciente harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo: (...).



    Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva do paciente, estando demonstrada a motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    13. A alegada nulidade da prova decorrente de suposta invasão de domicílio demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos a ser realizado no momento oportuno, não havendo comprovando cabal a autorizar a apreciação do pleito neste habeas corpus. 



    Na espécie, com base nos testemunhos e nas circunstâncias específicas do caso, assentou-se, quanto à alegação de invasão de domicílio, que a busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pelo quadro fático demonstrado. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou, no Habeas Corpus n. 1.0000.23.170446-1/000: (...)



    Essa decisão harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’. Esta a ementa do julgado: (...).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: Precedentes.



    15. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo: Precedentes.



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HCn. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    16. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (fls. 10-19, e-doc. 11).



    3. Os impetrantes protocolizam, em 23.8.2023, pedido de reconsideração (fls. 1-7, e-doc. 12). Sustentam que, “na data de ontem, foi publicado o acórdão em que foi julgado o mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, o qual denegou a ordem impetrada, de forma monocrática, de acordo com a Súmula 568 de mencionado Sodalício, pelo ilustre Ministro Messod Azulay Neto. Desta forma, agora não há que se falar em superação do verbete da súmula 691 dessa Suprema Corte, haja vista que o mérito do habeas corpus, enfim, foi apreciado” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “À vista do exposto, com fundamento no princípio da celeridade processual, considerando que a Corte inferior enfrentou a matéria, consoante prova o incluso acórdão do habeas corpus lá impetrado, requer seja conhecido a matéria e reconhecida a ilegalidade, haja vista que os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, não demonstram a justa causa necessária para a entrada dos policiais no domicílio do paciente. Requer ainda, se digne de reconsiderar a decisão de fls., para acolher o pleito cautelar e, em consequência, assegurar a liberdade do paciente, até julgamento do presente writ, determinando a imediata expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, assim como fixar medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a total desnecessidade de sua segregação cautelar” (fls. 6-7, e-doc. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Nas razões expendidas no pleito de reconsideração da decisão proferida neste habeas corpus comprova-se estar a buscar não apenas o reexame da decisão proferida nesta impetração, mas nova análise da matéria após o julgamento do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 844.596/MG.



    Alterou-se, assim, o ato apontado coator do Superior Tribunal de Justiça, objeto de análise desta ação. A decisão liminar foi substituída pelo julgamento de mérito naquele Superior Tribunal. 



    5. A decisão monocrática deste Habeas Corpus n. 231.383/MG foi proferida em 21.8.2023, tendo como ato coator a decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 844.596/MG. Dois dias após, em 23.8.2023, o Superior Tribunal de Justiça julgou o mérito do habeas corpus, decisão que a defesa pretende rediscutir neste pedido de reconsideração. 



    Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que os impetrantes interpuseram Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 844.596/MG em 23.8.2023, recurso hábil para o alcance do objetivo apresentado neste pedido.



    Analisar a decisão de mérito do Superior Tribunal de Justiça neste momento processual, em que se aguarda o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 844.596/MG, configuraria supressão de instância. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 



    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 



    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em linha de princípio, a superveniência da sentença penal condenatória constitui novo título legitimador da custódia preventiva do acusado. O que acarreta a perda de objeto da impetração, dado que ‘não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância’ (HC 87.775, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski). Nessa mesma linha de orientação, cito os seguintes precedentes: HCs 82.056-QO e 69.448, da relatoria do ministro Celso de Mello; HC 80.776, da relatoria do ministro Ilmar Galvão; HC 81.729, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; HCs 83.090 e 82.902, da relatoria da ministra Ellen Gracie; HC 86.753, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 88.292, da relatoria do ministro Eros Grau; RHC 84.994, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; HC 93.345, da relatoria do ministro Menezes Direito; bem como HCs 85.292-AgR e 90.258, da minha relatoria. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça não emitiu nenhum pronunciamento de mérito, no tocante à alegada inépcia da denúncia. Pelo que o imediato enfrentamento dessa matéria por parte do Supremo Tribunal Federal acarretaria uma indevida supressão de instância. Precedentes: HC 104.877, da relatoria do ministro Ayres Britto; HC 100.575-ED, da relatoria do ministro Celso de Mello; HC 90.069-AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 110.137-AgR, Relator o Ministro Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 16.4.2012). 



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    6. Assim, este pedido de reconsideração, por se referir a decisão diversa da que foi objeto desta impetração, não apresenta fato ou ato a fundamentar revisão da decisão pela qual negado seguimento ao presente habeas corpus (fls. 1-19, e-doc. 11). 



    Para que este Supremo Tribunal analise a decisão de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 844.596/MG, necessária ação própria, ao que não se presta o pedido de reconsideração. 



    7. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelos impetrantes (fls. 1-7, e-doc. 12).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora